Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULYANE DA SILVA SOARES em favor de VITOR SOUZA DE JESUS (paciente) pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, nos autos no 2019.09.1.007874-5, que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID Num. 12943424 - Págs. 1/2). Em suas razões (ID Num. 12943371 - Págs. 1/13), a defesa alega que a prisão preventiva decretada é ilegal, tendo em vista que não há elementos concretos a justificar a manutenção da prisão. Sustenta que o paciente não possui nenhum antecedente criminal e tampouco histórico de violência doméstica. Ao final, requer a concessão de medida provisória com a finalidade de suspender os efeitos da decisão recorrida, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Constata-se que os autos originários são físicos e vieram instruídos apenas com cópia da carteira de identidade, cópia da ata de audiência de custódia e da ocorrência policial (ID Num. 12943421 - Págs. 1 a 12943425 - Pág. 4). A defesa foi intimada a juntar o auto de prisão em flagrante em sua íntegra, para fins de instrução do habeas corpus, sob pena de indeferimento da inicial, mas o prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada (ID Num. 13012343 - Pág. 1 e Num. 13611388 - Pág. 1). Ante a ausência de juntada dos documentos solicitados pelo Juízo, constata-se que os autos não se encontram devidamente instruídos, o que inviabiliza a análise do habeas corpus. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator